Tribunal: STF
Processo: RE 1302359
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos. 



    Trata-se de recurso extraordinário no qual se alega violação do art. 5º, II, XXXV e LXX, “b”, da Constituição Federal. Insurge-se contra acórdão que restou assim ementado: 



    “PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO SEM ASSOCIADOS NA CIRCUNSCRIÇÃO DA IMPETRAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA 



    1. Mandado de segurança coletivo impetrado visando a declaração de inexigibilidade do IPI, para seus filiados no mercado interno na revenda de produtos importados que não sofreram processo industrial. 



    2. A organização sindical legalmente constituída é legitimada para impetração do mandado de segurança coletivo, a teor do disposto no artigo 5°, LXX, ‘b', da Constituição Federal. 



    3. MM Juiz a quo determinou à impetrante que indicasse os associados com domicílio na Subseção Judiciária de Ribeirão Preto, em atenção ao disposto no artigo 2°, parágrafo único, da Lei n° 9.494/1997 e sobreveio manifestação de desnecessidade da relação de filiados em mandado de segurança coletiva. 



    4. A hipótese dos autos é de inexistência de associados com domicílio fiscal no município da autoridade indicada como no momento da impetração. Assim, o mandado de segurança foi impetrado sem categoria ou grupo a ser protegido, não possuindo utilidade no caso de concessão da ordem. 



    5. Apelação improvida”. 



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    A recorrente, em síntese, alega que “não apresentou a lista de filiados que recolhem a exação questionada no presente feito, haja vista que na impetração coletiva tal requisito é dispensável, nos termos da súmula 629 do STF e art. 5°, LXX, alínea "b", da CF, bem como jurisprudência pacifica deste Excelso STF”.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Verifica-se que a Corte de origem, analisando os fatos e as provas juntadas aos autos bem como interpretando a legislação ordinária, notadamente as nas normas processuais que disciplinam as condições da ação, assentou não ter a Associação Nacional dos Contribuintes de Tributos interesse de agir. Por ser esclarecedora, transcrevo a seguinte passagem do voto condutor do acórdão recorrido:



    “O artigo 3° da Lei 8.073/90, em consonância com as normas constitucionais (art. 5°, incisos XXI e DOC, CF/88), autoriza os sindicatos a representar em juízo os direitos da categoria, ocorrendo a chamada substituição processual. Assim sendo, resta desnecessária a autorização expressa ou a relação nominal dos substituídos. 



    Os efeitos do julgado no mandado de segurança coletivo estendem-se tão somente aos substituídos pelo sindicato-impetrante que se inserem no âmbito de fiscalização da autoridade impetrada, na hipótese em exame, Delegado da Receita Federal do Brasil em Ribeirão Preto indicado como autoridade coatora. 



    Contudo o MM Juiz a quo determinou à impetrante que indicasse os associados com domicílio na Subseção Judiciária de Ribeirão Preto, em atenção ao disposto no artigo 2°, parágrafo único, da Lei n° 9.494/1997 e sobreveio manifestação de desnecessidade da relação de filiados em mandado de segurança coletiva. 



    A hipótese dos autos é de inexistência de associados com domicílio fiscal no município da autoridade indicada como no momento da impetração. 



    Assim, o mandado de segurança foi impetrado sem categoria ou grupo a ser protegido, não possuindo utilidade no caso de concessão da ordem”. 



     Desse modo, para superar o entendimento do Tribunal de origem de que a concessão da ordem não teria utilidade (condição da ação), ante a inexistência de associados com domicílio fiscal no município da autoridade indicada como coatora e acolher a pretensão recursal, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação processual e do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que não se admite em sede de recurso extraordinário. Incide, no caso, a Súmula nº 279/STF.



    Na mesma direção, cito os seguintes julgados, nos quais se apreciaram situações análogas à do presente caso: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC. REQUISITOS DO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 318). LESÃO OU AMEAÇA A DIREITO. INEXISTÊNCIA. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Consoante a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. II – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o AI 800.074-RG/SP (Tema 318 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente ao preenchimento dos requisitos de admissibilidade do mandado de segurança, por estar a matéria restrita ao âmbito infraconstitucional. III – Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, a que se nega provimento” (RE nº 1.258.018/RS-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 13/5/20 – grifo nosso).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. ILEGITIMIDADE DA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA. REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO ACERVO PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. 1. O Tribunal de origem, ao apreciar a controvérsia, entendeu pela ausência de interesse processual da recorrente, bem como pela ilegitimidade passiva da autoridade apontada como coatora. 2. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional aplicável (Lei nº 12.016/2009) e do acervo probatório dos autos, providência vedada em recurso extraordinário. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE nº 1.089.464/SC-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 3/5/19 – grifo nosso).



    Corroborando o entendimento: RE nº 981.727/RN-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 17/5/18; RE nº 1.051.669/SC-ED-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 17/6/19.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2021. 



Ministro DIAS TOFFOLI 



Relator 



Documento assinado digitalmente